Tribunal: TCU
Processo: 006.214/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8914/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela DT Engenharia de Empreendimentos Ltda., nos termos do art. 237, VII, do RITCU e, por analogia, do art. 87, § 2o, da Lei no 13.303, de 2016, sobre os indícios de irregularidade na Licitação 373/2020 conduzida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) com vistas à contratação de empresa para a execução da obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário (Estação de Tratamento de Esgoto CIC - Xisto) no Município de Curitiba - PR, com o total fornecimento de materiais e equipamentos; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a SeinfraUrbana assinalou que a matéria tratada na referida representação não trataria de administrador ou responsável sujeito à competência do Tribunal de Contas da União, já que a Sanepar figuraria como sociedade de economia mista em capital aberto controlada pelo Estado do Paraná e não teria a previsão de utilização dos recursos federais na aludida licitação; Considerando, ainda, que a unidade técnica apontou que o empreendimento tratado na aludida licitação integraria o Programa Saneamento para Todos e ele seria financiado por meio da concessão de crédito com os recursos públicos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tendendo o TCU apenas a avaliar a regularidade da operação de crédito e a zelar pelo alcance da sua finalidade, além da eventual suficiência das garantias oferecidas pelo tomador do crédito; Considerando que, após a análise do feito, a SeinfraUrbana propôs o não conhecimento da presente representação diante da suposta incompetência do TCU em fiscalizar a aplicação dos recursos aportados pelas aludidas operações de crédito, indeferindo o referido pedido de cautelar suspensiva; Considerando, entretanto, que, diante da eventual concessão de juros subsidiados pelo FGTS nas operações de crédito, restaria fixada a competência do TCU, até porque os recursos do FGTS figurariam como recursos sob a responsabilidade da União em sintonia com o art. 70, parágrafo único, da Constituição de 1988, cabendo à Caixa promover primariamente, todavia, a fiscalização sobre o empreendimento e, especialmente, sobre a viabilidade do empreendimento em face dos correspondentes projetos técnicos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado o aludido pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.214/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: DT Engenharia de Empreendimentos Ltda. 1.2. Entidade: Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no prazo de 180 (cento e vinte) dias, a Caixa Econômica Federal informe o TCU sobre a regularidade, ou não, da situação dos repasses liberados pelo aporte dos recursos provenientes do FGTS no bojo da Licitação 373/2020 conduzida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) junto ao Programa Saneamento para Todos, informando, entre outros elementos, as eventuais irregularidades na aplicação dos correspondentes recursos do FGTS, pois estariam sob a responsabilidade da União em sintonia com o art. 70, parágrafo único, da Constituição de 1988, cabendo à Caixa promover primariamente, então, a eventual fiscalização sobre a viabilidade do empreendimento em face dos correspondentes projetos técnicos; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), para ciência, além do aludido envio à Caixa Econômica Federal, para ciência e adoção das medidas cabíveis.